Tribunal: STF
Processo: AI 336954
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA ATUALIZAÇÃO
DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO.
        Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de apreciação,
ante a manifesta ausência de prequestionamento do tema constitucional
nele veiculado.
        Agravo desprovido.